Tribunal: TJBA
Processo: 8002984-21.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002984-21.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: NADIA CRISTINA MEIRA BARROS

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA MEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS ACORDO JUDICIAL DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, fixados na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da manutenção/inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito mesmo após a quitação da dívida mediante transação judicial homologada e transitada em julgado em processo pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a inépcia da petição inicial ante a suposta ausência de documentos essenciais; (ii) a validade da concessão da gratuidade de justiça à autora/apelada; (iii) a configuração da falha na prestação do serviço e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em inépcia quando a petição inicial descreve faticamente a relação jurídica e o dano, atendendo aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório.4. A impugnação à assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária (art. 100, CPC), ônus do qual o banco réu não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas. 5. A persistência na cobrança e negativação de contrato quitado por via judicial constitui falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e violação manifesta da boa-fé objetiva, gerando dano moral
in re ipsa
. 6. O valor da indenização deve atender ao binômio compensação-punição. A quantia de R$ 20.000,00 mostra-se excessiva em relação aos parâmetros desta Segunda Câmara Cível para casos de inscrição indevida, comportando redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 100, 319, 320 e 373, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 09.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0510101-51.2018.8.05.0274, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002984-21.2019.8.05.0103
, sendo apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada
NADIA CRISTINA MEIRA BARROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça